Tribunal: TJDFT
Processo: 0748477-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748477-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAVOLVA MANCHERI AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Em suas razões, a agravante informa que a execução em trâmite perante o juízo singular está fundada em Confissão de Dívida por meio da qual a agravante assumiu a dívida de taxas condominiais no valor de R$ 52.134,00 (cinquenta e dois mil e cento e trinta e quatro reais), sem estar representada por qualquer órgão de proteção ao idoso nem, tampouco, por algum advogado. Afirma que o “suposto Termo de Confissão de Dívida não se constitui em título executivo extrajudicial por total ausência dos requisitos exigidos pelo Código de Processo c/c o Estatuto do Idoso”. Aduz, para tanto, que nos termos do art. 1o, da Lei no 10.741/2003, em se tratando de pessoa idosa, para ser válida a confissão de dívida como título executivo extrajudicial, indispensável que estivesse representada na elaboração do ato. Sustenta que a total ausência de assistência jurídica por parte da agravante acarreta a nulidade de qualquer acordo ou confissão de dívida entabulado entre as partes. Argumenta, por outro lado, que o processo é nulo em razão da ausência de intimação do Ministério Público, uma vez que se trata de pessoa de idade avançada, com sérios problemas de saúde e, ainda, mãe de maior interditado. Aduz que caso “não seja liminarmente suspensa a decisão agravada há risco da ocorrência de dano irreparável à Agravante, posto que seria privada de seu único imóvel, onde reside com filhos, dentre os quais um possui doença mental, não possuindo outro local para residirem”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da alienação do imóvel da Agravante. Pede ainda os benefícios da gratuidade judiciária. Este Relator determinou a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que juntou petição e documentos de ID no 21905766. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à recorrente. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora encontra-se presente em razão da determinação de alienação dos direitos possessórios do imóvel em leilão judicial. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, nos termos do art. 74, inciso III, da Lei no 10.741/03, deve o órgão ministerial atuar nos feitos em que o idoso se encontra, comprovadamente, em situação de risco, não sendo suficiente à configuração de tal situação, a princípio, a alegação de que a agravante reside como filho portador de necessidades especiais. Por outro lado, ao menos em sede de cognição sumária, não há elementos hábeis a comprovar a inexperiência ou qualquer incapacidade que leve a macular a sua manifestação de vontade quando da assinatura do Termo de Confissão de dívida, sendo certo que o só fato de ser idosa não a incapacita para os atos da vida civil. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator